Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735820-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE BALDUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. INFANTICÍDIO. MATERIALIDADE. LAUDO INCONCLUSIVO. INDICIOS DE AUTORIA. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu. 2. Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejara a impronúncia do réu. 3. A indeterminação da causa da morte atestada no laudo pericial não caracteriza a ausência da comprovação da materialidade, mormente quando há outros elementos a serem sopesados pela sentença de pronúncia e que serão posteriormente aprofundados pelo conselho de sentença por ocasião do julgamento plenário. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 123 do Código Penal; 413, caput e § 1o, e 414, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas quanto à materialidade do crime. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 123 do Código Penal; 413, caput e § 1o, e 414, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A indeterminação da causa da morte atestada no laudo pericial não caracteriza a ausência da comprovação da materialidade, mormente quando há outros elementos a serem sopesados pela sentença de pronúncia e que serão posteriormente aprofundados pelo conselho de sentença por ocasião do julgamento plenário” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “De mais a mais, a pronúncia do réu encontra-se justificada em elementos probatórios constantes nos autos, de maneira que, para se concluir de modo diverso, ou seja, pela ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.372.058/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003